Tribunal: TJSP
Processo: 1055028-61.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação de nulidade da dívida c/c ação declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais. Decurso do prazo prescricional que extingue tanto o direito subjetivo de ação do credor quanto o direito de perseguir o adimplemento da obrigação extrajudicialmente. Reconhecimento expresso da existência de registro do débito na plataforma Serasa Limpa Nome.

Ementa:

Prestação de serviços de telefonia. Ação de nulidade da dívida c/c ação declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais. Decurso do prazo prescricional que extingue tanto o direito subjetivo de ação do credor quanto o direito de perseguir o adimplemento da obrigação extrajudicialmente. Reconhecimento expresso da existência de registro do débito na plataforma Serasa Limpa Nome. Enunciado n. 11 da Seção de Direito Privado deste E. Corte. Informações que não são visíveis a terceiros. Não demonstrado o rebaixamento do score em razão do registro do débito declarado inexigível. Dano moral não caracterizado.

Recurso parcialmente provido.